Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708132-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ ROVERE DE ANDRADE AGRAVADO: EDINALDO BEZERRA DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUIZ ROVERE DE ANDRADE tendo por objeto a r. decisão (ID 15492200 - Pág. 1-4) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0728321-68.2019.8.07.0001 proposto contra o agravado tendo como pretensão o recebimento da quantia de R$94.195,46. Diante da penhora via Bacenjud da quantia de R$16.394,36 (ID 15492198 - Pág. 1), o agravante impugnou o bloqueio (ID 15492197 - Pág. 6 ou ID 57002704 - Pág. 4) o que foi respondido na r. decisão agravada nos seguintes termos: "Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresenta impugnação à penhora realizada por este Juízo, alegando impenhorabilidade daquele montante, tendo em vista a sua natureza alimentar. Os valores bloqueados estariam depositado em conta corrente, na qual são também creditados os seus proventos de aposentadoria. Intimado, o exequente apresentou a sua resposta à impugnação, ponderando que, a considerar os rendimentos mensais médios da aposentadoria – R$ 4.063,69 –, não seria razoável supor que deles o executado se vale para subsistência, na medida em que o bloqueio na conta bancária atingira o patamar de R$ 16.394,36. Bateu-se, pois, pela rejeição da impugnação. (...) No caso dos autos, funda-se o executado nesse dispositivo para postular o desbloqueio de valores existentes na conta bancária na qual recebe seus proventos de aposentadoria. A leitura dos autos revela que, de fato, os proventos de aposentadoria do executado são creditados na referida conta (ID 57002719, p.1 c/c ID 54725743, p. 1). Contudo, o confronto entre os extratos do benefício e o montante bloqueado revelam uma realidade que destoa da almejada proteção prevista pelo legislador. O documento de ID 57002719, p. 1, revela que o benefício previdenciário concedido ao requerido, a partir de maio/12, alcançava a cifra de R$ 2.653,69. O documento de ID 57002710, p. 1, por seu turno, revela que, em valores atuais, seus rendimentos situam-se entre R$3.650,46 e R$5.356,20, este último em dezembro, período do 13o salário. O instrumento de bloqueio BACENJUD, por sua vez, revela que a iniciativa judicial logrou sucesso em bloquear R$16.394,36 (dezesseis mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) (ID 54725743, p. 1). Considerando os rendimentos mensais do requerente, aquele saldo somente seria alcançado se ele passasse quatro meses e meio sem gastar um centavo sequer; o que não é razoável imaginar que aconteça, até mesmo diante das frágeis condições de saúde que afirma o executado enfrentar (ID 57002718). Nesse contexto, tenho que o executado receba na referida conta bancária depósitos regulares em valores muito superiores ao seu benefício do INSS, a indicar que possui outras fontes de renda (e aqui registro que ele não trouxe aos autos seu extrato bancário). A proteção legal dos vencimentos existe, sem dúvida, mas na hipótese de movimentação bancária em montante consideravelmente superior aos proventos – no caso dos autos, quatro vezes e meia – tenho que a proteção legal não deve alcançar o saldo total bloqueado. Nesse contexto, tenho por razoável e adequado reconhecer a impenhorabilidade do montante equivalente aos vencimentos recebidos pelo executado em dezembro/19 – R$ 5.356,20(cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)(ID 57002710) – ao passo em que o valor que sobejar será vertido em parcial quitação do saldo devedor, nestes autos. (...) Nestes autos, a retirada da constrição alcança montante inclusive superior aos rendimentos médios do executado. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 57002704 para DESBLOQUEAR o valor equivalente a R$5.356,20 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), mantendo bloqueado o montante que sobejar. Independentemente de preclusão, por se tratar de verba de natureza almentar, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do EXECUTADO JOSÉ LUIZ ROVERE DE ANDRADE apenas do montante equivalente a R$5.356,20 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), mais acréscimos da conta judicial, mantendo-se intacto o restante do saldo transferido para a conta judicial de ID 54725743. Preclusa esta Decisão, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do EXEQUENTE EDINALDO BEZERRA DA MOTA do montante equivalente a R$11.038,16 (onze mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos), mais acréscimos da conta judicial, observados os dados bancários do bloqueio e transferência de ID 54725743, p. 1. Considerando que os montantes bloqueados nas contas bancárias dos litisconsortes passivos são insuficientes para quitação da obrigação, INTIMO o exequente para postular o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, o feito será arquivado, na forma do art. 921, §1o do CPC. I" (ID 15492200 - Pág. 1-4). Inconformado, o executado recorre. Alega que a penhora realizada em sua conta não pode permanecer, pois os valores ali penhorados decorreriam de sua aposentadoria e, portanto, seriam impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC. Aponta que o fato de possuir valores um pouco a mais do que aufere mensalmente não significa que seja detentor de outras fontes. Aponta que vem fazendo ao longo dos anos esforço para poder acumular um pouco de dinheiro, o que sempre se deu diante da conta em que foi feita a penhora. Na tentativa de demonstrar que essa poupança não teve outra fonte, mas tão somente os seus vencimentos decorrentes de sua aposentadoria, juntou sua Declaração de Imposto de Renda. Diz que enfrenta problemas de saúde e, por esse motivo, necessita dos valores que estão na conta penhorada para fazer frente a seu tratamento e aos remédios daí decorrentes. Requer a concessão de efeito suspensivo para ter desbloqueado e liberado todo o montante encontrado em sua conta na qual recebe sua aposentadoria. Em decisão anterior (ID 15543766 - Pág. 1-2), indeferi a gratuidade e o agravante recolheu o preparo do recurso (ID 15852491 - Pág. 1-2). É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passarei a demonstrar. Se o agravante defende a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta bancária, pois seriam fruto de sua aposentadoria, bastaria juntar aos autos os extratos bancários da referida conta, o que não foi feito. Aliás, como assinalei na decisão na qual indeferi a gratuidade, sua declaração de imposto de renda revela que o agravante possui créditos relativos a empréstimos e aplicações que totalizam cerca de meio milhão de reais (ID 15492207 - Pág. 5). Nesse contexto, a tese da impenhorabilidade não se mostra latente, o que afasta a verossimilhança e plausibilidade do pedido. Diante desses elementos, não se verificando, nesta etapa perfunctória, a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator